Tribunal: CARF
Processo: 10855.720964/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720964/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.588 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ARTHUR COLERATO (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2006, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 64 a 69, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720964/2011-31
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.588 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720964/2011-31

* Dedução indevida de pensão alimentícia judicial (R$ 18.225,20 – fl. 65);
* Omissão de aluguéis de pessoas físicas (R$ 2.510,40 – fl. 66); e,
* Omissão de aluguéis de pessoa jurídica (R$ 18.000,00 – fl. 67).
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto suplementar de R$ 7.033,61,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total
de R$ 15.112,22 (fl. 64).
Após cientificada da notificação de lançamento de fls. 64 a 68, em 11/03/2011 (fl. 70), a
inventariante do espólio do contribuinte (fl. 83) apresentou em 08/04/2011 a
impugnação parcial de fls. 2 a 8, com as razões ali expostas. Refuta, tão somente, a
infração de dedução indevida de pensão alimentícia, conforme as normas do direito de
família.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
DE PESSOA FÍSICA E DE PESSOA JURÍDICA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento contra a qual o Contribuinte
não apresenta óbice.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
É de se aceitar a dedução de pensão alimentícia para fins de cálculo do imposto de renda
pessoa física, que preencham os requisitos legais respeitando as normas de direito de
família.
No tocante as despesas com instrução cumpre verificar os limites individuais
estabelecidos para cada ano calendário bem assim o enquadramento dos gastos
incorridos no conceito de instrução.
MULTA DE MORA. ESPÓLIO.
A legislação tributária determina a aplicação da multa de mora de 10% sobre o imposto
apurado anteriormente a abertura da sucessão
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual foram apuradas dedução indevida
de pensão alimentícia judicial (R$18.225,20, omissão de aluguéis recebidos de pessoas físicas
(R$2.510,40) e omissão de aluguéis recebidos de pessoa jurídica (R$18.000,00).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.588 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720964/2011-31

Em sede impugnatória, o contribuinte contesta, tão somente, a infração de
dedução indevida de pensão alimentícia, conforme as normas do direito de família. A DRJ
julgou a impugnação apresentada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Desse modo, tendo em consideração os Boletos Bancários do Banco do Brasil
comprovando o pagamento do Colégio Dom Aguirre de Felipe Marthos Cocenas
Quercetti Colerato no valor de R$ 2.418,00 e de Victor Marthos Cocenas Quercetti
Colerato no valor de R$ 4.647,50, cumpre restabelecer a dedução com pensão
alimentícia de instrução no limite anual de R$ 2.383,84, para cada alimentado,
perfazendo o valor total de R$ 4.767,68.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
**********************************************************************
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como se vê pela legislação colacionada, o requisito legal para a dedução dos
pagamentos de pensão alimentícia da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física é
a existência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente estabelecendo o dever de
prestar alimentos.
Contudo, mais à frente, precisamente no §3o do artigo 8o da Lei no 9.250/95,
há previsão de que as despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de
despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo, como
se vê:

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.588 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720964/2011-31

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto
na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

Dito isto, às e-fls. 21 há termo de audiência firmado pelo Juízo da 3a Vara de
Família e Sucessões de Sorocaba consignando a obrigação do contribuinte de prestação de
alimentos conforme trecho em destaque:

Assim, correta a decisão da DRJ que fez o cotejo das despesas com instrução
que poderiam ser consideradas enquanto pensão alimentícia.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.588 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720964/2011-31

Fl. 124
DF CARF MF
Original